Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PROGRESÃO DE REGIME DEFERIDO. USUFRUTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS A SER APRECIADO APÓS EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MANTIDA. EXAME JÁ ELABORADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo alteração na Lei de Execuções Penais e segundo consta da Súmula Vinculante no 26, do Supremo Tribunal Federal, e da Súmula no 439, do Superior Tribunal de Justiça, o exame criminológico passou a ser faculdade concedida ao julgador, que, de forma fundamentada e ante as peculiaridades do caso concreto, poderá determinar sua realização para a individualização da pena e para a concessão de benefícios ao apenado.

2. No caso em análise, verifica-se que o apenado praticou crimes graves, inclusive homicídio qualificado, que tem natureza hedionda, e foi condenado há mais de 51 (cinquenta e um) anos de reclusão o que sugere que o julgador tenha maior cuidado ao conceder benefícios externos, motivo pelo qual entendo cabível a realização de exame criminológico prévio.

3. Também devem ser indeferidos os pedidos subsidiários de trabalho externo e de fixação de prazo para a elaboração do exame criminológico, eis que o exame criminológico já foi realizado, motivo pelo qual deve o Juiz natural da causa analisar a concessão dos benefícios à luz de seu resultado.

4. Recurso conhecido e desprovido.